Tribunal: STF
Processo: RE 290216
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
Público. Adicional noturno. Isonomia entre agentes fiscais e
policiais militares. Precedentes. 3. Recurso que não demonstra o
desacerto da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento